Tribunal: TJDFT
Processo: 0708654-22.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OITIVA DO NATJUS. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar o fornecimento do medicamento não-padronizado LUTÉCIO OCTREOTATO. Em seu recurso a parte recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa por ausência de oitiva do NATJUS. No mérito, defende que não foram preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ, havendo diversos medicamentos alternativos no SUS e que não foi comprovada a ineficácia destes fármacos ao caso da parte autora, não sendo o caso, pois, de obrigar o ente distrital a fornecer o fármaco requerido. Em contrarrazões, a parte recorrida aduz preliminar de ausência de interesse recursal, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 18766726). Pelo parecer de ID 19567653, a Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento do recurso, pela rejeição da preliminar suscitada em contrarrazões, e, quanto ao mérito, pelo seu não provimento.

III. O Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, órgão técnico deste E. TJDFT, criado pela Portaria GPR 1170/2018, tem como finalidade precípua subsidiar os magistrados na tomada de suas decisões, em processos que envolvam questões referentes ao direito à saúde, no âmbito do SUS. Colhe-se relatórios médicos acostados aos autos (ID 18766491 e 18766507), de profissionais da rede pública de saúde, que devido à falta de resposta ao tratamento fornecido anteriormente, foi realizado exame de medicina nuclear que constatou sensibilidade ao fármaco pleiteado, razão pela qual é indicado o seu uso; e que não há outro medicamento ou material radioativo que possa substituir com eficácia o fármaco requerido, que é específico para o tipo de patologia apresentada pela parte recorrida, pois outros tratamentos não se mostraram eficazes, restando apenas esta opção. Logo, mostra-se desnecessária a oitiva do NATJUS para o deslinde da controvérsia, que se diga, não é obrigatória, pois tal órgão, como dito, tem finalidade de auxiliar o magistrado. Destaca-se, por fim, que a oitiva do NATJUS não foi requerida em contestação, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

IV. A pretensão da parte recorrente, quanto ao mérito, é a reforma da sentença a fim de que não seja obrigada a fornecer o medicamento pleiteado pela parte recorrida. Assim, em que pese o medicamento já ter sido fornecido, resta evidenciada a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional perseguido pela parte. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada.

V. Segundo o entendimento jurisprudencial assente nesta Corte de Justiça, ao qual me filio, o direito à saúde e à vida se constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Por sua vez, a LODF também assegura idêntico direito (arts. 204 e 207). Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar, inclusive no fornecimento de medicamentos, a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional.

VI. In casu, em que pese não ser aplicável ao caso em apreço o Tema 106 do STJ, em razão da modulação de efeitos operada pelo STJ, de aplicação da tese só aos feitos distribuídos a partir de 4 de maio de 2018, sendo que a presente ação foi distribuída em 21-3-2017, os requisitos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS encontram-se devidamente preenchidos.

VII. Isto porque, na hipótese em tela, a parte recorrida demonstrou ser portadora de paraganglioma com grande massa tumoral em retroperitôneo, que devido à falta de resposta ao tratamento fornecido anteriormente, foi realizado exame de medicina nuclear que constatou sensibilidade ao fármaco pleiteado, razão pela qual é indicado o seu uso; e que não há outro medicamento ou material radioativo que possa substituir com eficácia o fármaco requerido, que é específico para o tipo de patologia apresentada pela parte recorrida, pois outros tratamentos não se mostraram eficazes, restando apenas esta opção. Tais informações constam dos laudos/relatórios médicos de ID 18766491 e 18766507, expedidos por médico da própria rede pública de saúde que assiste à parte recorrida.

VIII. Em que pese a parte recorrente afirmar haver outros medicamentos alternativos no SUS, não há qualquer informação nos autos e este respeito. Com efeito, embora o medicamento não seja disponibilizado pelo SUS, este encontra-se registrado na ANVISA. Por derradeiro, não há discussão quanto à hipossuficiência da parte recorrida.

IX. A par do exposto, impõe ao ente a obrigação de prestar o necessário tratamento médico ao cidadão hipossuficiente.

X. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos termos da Súmula 421 do STJ.

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.